Tribunal: TJDFT
Processo: 0722417-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722417-04.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: VÂNIA LUCIA DIAS REBELO, PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Esta Presidência, em decisões de IDs 33784594, 33784598, e ID 336784600, respectivamente, inadmitiu e negou seguimento ao recurso especial manejado pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, e admitiu o apelo especial e os constitucionais interpostos pelo por VÂNIA LÚCIA DIAS REBELO e pelo BANCO DO BRASIL SA. A PREVI manejou agravo direcionado à Corte Superior, bem como agravo interno para esta Corte de Justiça, que negou seguimento tendo em vista o decidido no REsp 1.312.736/RS (Tema 955). O STJ conheceu do agravo interposto pela PREVI (ID 50862741 – p. 16/21), e, na extensão, negou-lhe provimento, não conheceu do recurso manejado por VÂNIA LÚCIA DIAS REBELO (ID 50862741 – p. 5/9), e deu parcial provimento ao apelo do BANCO DO BRASIL S/A, para afastar a legitimidade do patrocinador na presente demanda (ID 50862741 – p. 106/111). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no RE 1.265.564 (Tema 1.166) (ID 50862742 – p. 6/7). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, não seria o caso, em princípio, de cumprimento à sistemática. Isso porque, na hipótese vertente, a discussão sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos das horas extraordinárias, já reconhecidas pela Justiça Laboral, no benefício complementar, ao passo que os precedentes indicados dizem respeito às causas que visam a condenação do empregador ao próprio pagamento de verbas de natureza trabalhista. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, a teor do disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014